Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela embargante/devedora visa à reforma da sentença de improcedência dos embargos à execução.
2. Fato relevante. Execução fundada em nota fiscal de serviços de consultoria tributária e elaboração de relatório contábil, firmados por Termo de Confidencialidade e Compromisso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste na análise das seguintes questões: (1) preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide logo após o indeferimento do pedido de realização de audiência de instrução para a produção de prova subjetiva e perícia contábil; (2) e de mérito, na higidez (ou não) do título executivo para lastrear a demanda executória, consubstanciada na falha da prestação de serviços [consultoria tributária e elaboração de relatório contábil], na existência de cláusulas abusivas e no excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de diligências tidas por meramente protelatórias ou irrelevantes (CPC, art. 370, parágrafo único) não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando a instrução já se revelava satisfatória à formação do convencimento do juízo.
5. A parte apelante não demonstrou qualquer impossibilidade de produzir prova dos fatos constitutivos de seu direito, sobretudo porque já tinha instruído os embargos com documentos e relatórios técnicos elaborados por seus próprios contadores. Assim, a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, permanece adequada. Preliminar rejeitada.
6. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo (CPC, art. 789).
7. No caso concreto, o documento particular que ampara a demanda executória consiste em título executivo de obrigação certa, líquida e exigível, uma vez que o relatório contábil que embasou a nota fiscal demonstra a efetiva prestação dos serviços contratados e o proveito econômico obtido pela parte embargante, consistente na desoneração da folha de pagamento e na redução de dívida tributária após revisão de parcelamento devidamente homologado pela Fazenda Nacional.
8. Não merece acolhida a alegação de nulidade do contrato por suposta incompatibilidade entre o objeto pactuado e o CNAE [Classificação Nacional de Atividades Econômicas utilizada para identificar e padronizar as atividades econômicas de empresas e instituições]. A própria documentação societária e o termo de compromisso firmado entre as partes evidenciam que os serviços foram executados dentro das atribuições declaradas no contrato social, com amparo no respectivo CNAE.
9. Nessas condições, inexiste nulidade de contrato ou de cláusulas a serem reconhecidas, subsistindo a plena validade do ajuste e do título dele decorrente, em conformidade com a legislação civil e profissional aplicável.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370, 373, 783, 784, III e 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2045720, rel. Des. Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe. 24.09.2025, acórdão 1821333, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe. 07.03.2024, acórdão 1981586, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe. 14.04.2025